Tribunal: STF
Processo: Rcl 70708
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Huawei Gestão e Serviços de Telecomunicações do Brasil Ltda., em 16.8.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100418-52.2019.5.01.0025, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(...) Consta dos autos que o autor foi contratado pela primeira reclamada, Huawei, em 01/08/2008, para ocupar o cargo de engenheiro Sênior e dispensado, sem justa causa em 21/08/2017, recebendo como última remuneração a importância de R$ 16.871,00 (Id 359c9a7).



    O documento de Id f5397ec, no qual contempla a troca de 
e-mails entre o autor e representantes da segunda reclamada, comprova que, imediatamente, ou seja, no dia seguinte a sua dispensa, o autor recebeu uma oferta de trabalho para permanecer trabalhando para primeira ré, contudo com contrato firmado com a segunda ré e na condição de pessoa jurídica. (...)



    Ou seja, imediatamente após a primeira ré ter declarado que não precisaria mais dos serviços prestados pelo autor, comunicando-lhe sua dispensa, ele foi abordado pela segunda ré para prestar serviços, como pessoa jurídica, justamente para a primeira ré, em um projeto da primeira ré, dentro do escritório da primeira ré e se reportando a um empregado da primeira ré, todavia com uma redução salarial, já que a oferta inicial foi de R$ 14.000,00, sem qualquer benefício.



    O contrato com a segunda ré, formalizado pelo documento de 
Id b517f47, vigeu de 28/08/2017 a 31/10/2017.



    Na sequência, o autor, mesmo antes de romper contrato com a segunda ré, foi abordado pela terceira reclamada, no dia 20/10/2017, para oficializar os termos da nova contratação (Id 950b935), (...).



    E assim sucedeu, novamente. O autor foi abordado por uma empresa distinta, a terceira reclamada, para prestar serviços, agora como empregado terceirizado, para a primeira ré, em um projeto da primeira ré, dentro do escritório da primeira ré e se reportando a um empregado da primeira ré, a quem tinha a incumbência, inclusive, de autorizar as horas extras, todavia com uma redução salarial significativa, já que passou a ganhar R$ 11.000,00.



    Não bastasse, tão somente pela prova documental, ficar evidenciado o lastro de precarização das condições de trabalho a que o autor foi submetido, destaco que a prova oral produzida corrobora as conclusões ora adotadas.



    Inicialmente, destaco, pois oportuno que a preposta da ré, durante seu depoimento gravado pelo sistema do Pje mídias a partir de 19m09s, expressamente afirmou desconhecer as funções desempenhadas pelo autor enquanto pessoa jurídica e terceirizado trabalhando em prol da primeira ré.



    A testemunha Rodrigo Fonseca Bastos, por sua vez, afirmou que as funções do reclamante não se alteraram após ter sido desligado da primeira ré e contratado pela segunda e terceira reclamadas para prestar serviços para Huawei. Além disso, de forma categórica, afirmou que foi ele, enquanto empregado da primeira ré, que entrevistou e contratou o reclamante para trabalhar no projeto da Huawei/VIVO, embora o contrato de trabalho tenha sido formalizado pela terceira reclamada (informações extraídas do depoimento gravado em audiência acessado pelo PJe Mídias – de 33m30s a 34m06s).



    Comprovado, pois, que o autor, não obstante contratado por sucessivas empresas interpostas, sempre prestou serviços à primeira ré de maneira ininterrupta, pessoal e subordinada, de 01/08/2008 a 09/04/2018.



    De fato, não há como olvidar que a simples existência de contratos sucessivos que se sucedem na manutenção de contrato de trabalho com o mesmo empregado, que presta serviços a uma mesma empresa tomadora por anos a fio, sem solução de continuidade, para ocupar a mesma função em benefício desta, faz presumir a fraude na contratação, já que resta evidenciada a intermediação fraudulenta de mão de obra, o que é repudiado em nosso ordenamento juslaboralista.



    E, considerando a gravidade flagrante dos atos praticados que importaram na fraude trabalhista evidenciada, entendo que a ruptura contratual ocorreu por culpa exclusiva da reclamada. Com efeito, o descumprimento de obrigações trabalhistas configura falta grave suficiente a ensejar o reconhecimento da rescisão indireta, enquadrada no art. 483, d, da CLT.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a unicidade contratual e o reconhecimento do vínculo com a primeira reclamada de 01/08/2008 a 05/06/2018, observada a projeção do aviso prévio.



    Deverá a Secretaria, após o trânsito em julgado, determinar dia e hora para que as partes compareçam em Juízo e assim seja retificada a CTPS do Reclamante, para constar a primeira reclamada como empregadora durante todo o contrato de trabalho.



    O reconhecimento da unicidade contratual importa na vedação da redução salarial, ante a garantia constitucional da irredutibilidade salarial, prevista no art. 7º, VI da CF/88. E, considerando a evidente redução salarial a partir da contratação por intermédio da segunda e terceira rés faz jus ao autor às respectivas diferenças salariais que serão oportunamente fixadas por ocasião do julgamento do pedido de equiparação salarial. 



    Considerando a ausência de parcelas tipicamente trabalhistas durante o período em que prestou serviços como pessoa jurídica, de 28/08/2017 a 31/10/2017, defiro o pagamento proporcional de 
13º salários, férias acrescidas de 1/3 e dos depósitos do FGTS acrescidos da indenização de 40%, respectivo ao período destacado. 



    Defiro, ainda, os benefícios normativos suprimidos no período de 21/08/2017 a 05/06/2018, dentre eles vale refeição, auxilio combustível e PLR, observado o teor e a vigência das normas coletivas acostadas aos autos. 



    Por outro lado, indefiro o auxílio estacionamento e a restituição de Laptop, por ausência de previsão em norma coletiva. 



    Quanto à responsabilidade da segunda e terceira reclamadas na fraude perpetrada nesses autos, entendo que por lei deveriam responder de forma solidária, nos termos art. 9º, da CLT e no art. 942 do Código Civil. Todavia, o autor não recorreu da extinção do feito em relação à segunda reclamada, tampouco em relação à improcedência da terceira reclamada. Logo, nada há a ser modificado. 



    Dou parcial provimento” (fls. 6-9, doc. 16).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e de agravo de instrumento, pendente de julgamento.



    2. Na presente reclamação, Huawei Gestão e Serviços de Telecomunicações do Brasil Ltda. alega que “o Tribunal Trabalhista reconhece as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas nega-lhe eficácia, sob mera presunção de ‘fraude’” (fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, reiteradamente declarou a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela consolidação das leis do trabalho, destacando a primazia, no âmbito do direito privado, da autonomia da vontade” (fl. 15, doc. 1).



    Salienta que, “pelas diversas decisões indicadas nas páginas antecedentes (ADPF 324/DF; ADC 48/DF; ADI 3961/DF e ADI 5625/DF)[,] verifica-se de modo bem claro que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente estabelecido que são lícitas todas as formas de contratação de trabalho ou serviço previstas expressamente ou não vedadas por lei” (fl 17, doc. 1).



    Regista ser “impossível deduzir a configuração de fraude, sobretudo porque a execução do contrato de prestação de serviços se deu por longo período de tempo, de modo incontroverso e sem questionamentos. Se o próprio STF mais de uma vez reafirma e resguarda a livre iniciativa a que pessoas integrem relações jurídicas não especificamente regulamentadas por lei para articular modos de prestação de serviços, deverá guarnecer ato jurídico perfeito celebrado por empresária reconhecida e promovida no mercado, e o tomador de serviço” (fl. 20, doc. 1).



    Assevera que, pela “decisão reclamad[a,] desrespeita as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324/DF; da ADC 48/DF; da ADI 3961/DF e da ADI 5625/DF, as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção” (fl. 21, doc. 1). 



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324/DF; da ADC 48/DF; da ADI 3961/DF e da ADI 5625/DF, as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção” (fl. 22, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao reconhecer o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante por fraude na terceirização, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, por não ter havido exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Quanto à alegação de descumprimento dos demais paradigmas de controle suscitados, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. Na espécie em exame, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região assentou: 



    “Comprovado, pois, que o autor, não obstante contratado por sucessivas empresas interpostas, sempre prestou serviços à primeira ré de maneira ininterrupta, pessoal e subordinada, de 01/08/2008 a 09/04/2018. 



    De fato, não há como olvidar que a simples existência de contratos sucessivos que se sucedem na manutenção de contrato de trabalho com o mesmo empregado, que presta serviços a uma mesma empresa tomadora por anos a fio, sem solução de continuidade, para ocupar a mesma função em benefício desta, faz presumir a fraude na contratação, já que resta evidenciada a intermediação fraudulenta de mão de obra, o que é repudiado em nosso ordenamento juslaboralista.



      E, considerando a gravidade flagrante dos atos praticados que importaram na fraude trabalhista evidenciada, entendo que a ruptura contratual ocorreu por culpa exclusiva da reclamada. Com efeito, o descumprimento de obrigações trabalhistas configura falta grave suficiente a ensejar o reconhecimento da rescisão indireta, enquadrada no art. 483, d, da CLT.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a unicidade contratual e o reconhecimento do vínculo com a primeira reclamada de 01/08/2008 a 05/06/2018, observada a projeção do aviso prévio” (fls. 8-9, doc. 16).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Também assentou que o vínculo de emprego celetista não foi tido pelo legislador brasileiro como única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    No caso em exame, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região reconheceu “a fraude na contratação, já que resta evidenciada a intermediação fraudulenta de mão de obra” (fl. 9, doc. 16). 



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados – ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 39.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 38.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    9. Quanto à alegação da reclamante de ser “impossível deduzir a configuração de fraude, sobretudo porque a execução do contrato de prestação de serviços se deu por longo período de tempo, de modo incontroverso e sem questionamentos” (fl. 20, doc. 1).



    São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recurs